Tribunal: TJMT
Processo: 1018030-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018030-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE JUÍNA MATO GROSSO (IMPETRADO), MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 548.929.452-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (IMPETRADO), AUDIERIO DOS ANJOS FERNANDES - CPF: 704.832.611-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ECLAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 706.722.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLIENE IBANE DE OLIVEIRA - CPF: 034.614.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018030-78.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. COCAÍNA, CRACK E MACONHA. DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE E EM CONTEXTO DE MERCANCIA ILÍCITA. MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO AO COMANDO VERMELHO. ATUAÇÃO COMO “LOJISTA”. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE JUÍZO PROGNÓSTICO SOBRE REGIME PRISIONAL OU PENA FUTURA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva em desfavor da paciente, presa, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos; ii) estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; iii) a custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; iv) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se ampara na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente monitoramento policial prévio da residência, apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas e notícia de vinculação da paciente a organização criminosa.

3.2. A apreensão de 87,4g de cocaína, 1,2kg de crack e 835,80g de maconha, em contexto de distribuição de entorpecentes, somada à suposta atuação da paciente como “lojista” do Comando Vermelho, evidencia gravidade concreta suficiente para justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.3. A presença de adolescente na dinâmica delitiva e a localização dos fatos nas imediações de unidade de ensino e de repartição pública reforçam a gravidade concreta do caso e afastam a alegação de fundamentação genérica.

3.4. A prisão preventiva, quando fundada em dados concretos e contemporâneos, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não se confunde com antecipação de pena.

3.5. O princípio da homogeneidade não autoriza, na via estreita do habeas corpus, juízo prematuro sobre eventual pena, regime inicial de cumprimento ou benefícios futuros, matérias reservadas ao juízo sentenciante.

3.6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas e dos indícios de inserção em organização criminosa.

3.7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas a indícios de vinculação do agente a organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A custódia cautelar, quando fundamentada em elementos concretos, não viola a presunção de inocência nem o princípio da homogeneidade. 3. Medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis não afastam a segregação quando demonstrado o periculum libertatis.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, RHC n. 160.895/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 933.409/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018030-78.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:
MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara de Juína/MT, nos autos n. 1000447-05.2026.8.11.0025, que homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante sustenta:
1
) a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e de fundamentação idônea da segregação cautelar, sobretudo porque o decreto prisional estaria fundamentado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos;
2
) a ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade das prisões;
3)
a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, bem como diante da existência de predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 363253379].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 363516368].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 365019383].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 366434379].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018030-78.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetida MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO, por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos n. 1000447-05.2026.8.11.0025.

Conforme se extrai dos autos originários, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 6 de janeiro de 2026, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na audiência de custódia, ocorrida no dia seguinte, o Juízo Plantonista da Comarca de Juína/MT homologou o flagrante e o converteu em preventiva, à vista da presença de indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, nestes termos:

“Com efeito, analisando minuciosamente os autos, percebe-se que realmente
as custodiadas estavam sendo investigados pelo crime de tráfico de drogas
.

Sucede que
durante o monitoramento da casa das custodiadas Madalena de Souza do Nascimento
e Keyliene Ibane de Oliveira,
restou verificado um eventual crime de tráfico ilícito de entorpecentes
. Ou seja, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque
houve o monitoramento prévio da residência
das custodiadas.

A custodiada, ao avistar a guarnição policial, dispensou invólucro branco e empreendeu fuga para dentro de sua residência, local onde a guarnição ingressou e procedeu a busca, localizando os entorpecentes e objetos apreendidos
.

Do mesmo modo a abordagem dos custodiados Audierio dos Anjos Fernandes e Eclair Ferreira da Costa.

Quebraram os telefones celulares e, na busca pessoal, os policiais localizaram entorpecentes com os custodiados, assim como no veículo do custodiado Eclair.

Diante desse cenário, reputo evidente a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como inconteste a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à busca pessoal quanto à busca domiciliar; inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial.

[...]

b) Da Conversão em Prisão Preventiva

I) MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2026.16.6067 (ID. 219285129), Termo de Informação (ID. 219285868) e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes (ID. 219285140).

No tocante à autoria atribuída a Madalena de Souza do Nascimento, os depoimentos dos policiais demonstram que ela detinha a guarda e promovia a mercancia de entorpecentes
.

Diante de fundada suspeita de tráfico, os investigadores teriam constatado a dispensa de material branco com inscrição “25” (25g de cocaína – conforme Auto de Apreensão) por Madalena, seguida do ingresso no imóvel, onde foi visualizada e apreendida certa quantidade de drogas (tablete de aproximadamente 1kg de substância análoga a crack, além de maconha e porções de crack – conforme Auto de Apreensão). Em seu depoimento, Madalena teria admitido ser “lojista” vinculada ao “Comando Vermelho” (ID. 219285848)
.

Logo, a materialidade e autoria estão configuradas de forma suficiente.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes para este caso.

A vasta quantidade de entorpecentes apreendida evidência, em juízo de cognição sumária, gravidade concreta do fato e potencialidade lesiva acentuada, o que reforça o periculum libertatis para fins de garantia da ordem pública, sobretudo diante do indicativo de atuação voltada à difusão de drogas em escala incompatível com uso pessoal
.

Some-se a isso a menção de vinculação a organização criminosa, pois o registro policial aponta que, após cientificada de seus direitos, Madalena teria referido atuar no tráfico e distribuir entorpecentes a “lojistas” vinculados ao Comando Vermelho
.

A grande quantidade de drogas apreendidas e a participação em Organização Criminosa justifica a segregação cautelar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato [...].

No caso em tela, observa-se que a prisão domiciliar não deve ser autorizada, pois enquadra-se nas situações excepcionais previstas no julgado do Supremo Tribunal Federal, em especial que na residência da custodiada foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes.

Destaco o depoimento dos policiais civis relatando que as filhas da custodiada presenciavam e conviviam no local com os entorpecentes. Não é crível que um ambiente de constante prática de delitos tenha a convivência de crianças e adolescentes [...].

Deste modo, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos custodiados ECLAIR FERREIRA DA COSTA, AUDIERIO DOS ANJOS FERNANDES,
MADALENA DE SOUZA NASCIMENTO
e KEYLIENE IBANE DE OLIVEIRA em prisão preventiva [...]”

Como se vê, ao reverso dos alaridos defensivos, a decisão constritiva não se encontra lastreada em considerações abstratas sobre a gravidade do tráfico de drogas.

A custódia cautelar foi decretada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: i) monitoramento policial prévio da residência da paciente; ii) tentativa de fuga e dispensa de porção de cocaína no momento da abordagem; iii) apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, em especial crack, cocaína e maconha; iv) apreensão de drogas no interior da residência da paciente; v) notícia de que MADALENA teria admitido atuar como “lojista” vinculada ao Comando Vermelho; vi) participação de adolescente na dinâmica delitiva; vii) localização dos fatos nas imediações de unidade de ensino e da Delegacia Municipal de Juína.

Tais circunstâncias, conjugadas, revelam quadro fático que extrapola a normalidade do tipo penal e confere densidade concreta ao
periculum libertatis
, justificando a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

Não se trata, portanto, de invocação genérica da gravidade do delito, mas de motivação apoiada na forma como a conduta teria sido praticada, na quantidade e natureza das drogas apreendidas, no aparente fracionamento e destinação à mercancia, bem como nos indícios de inserção da paciente em dinâmica criminosa organizada.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça bem observou que foram apreendidas aproximadamente 30 porções de substâncias entorpecentes diversas, totalizando cerca de 2.164g, incluindo drogas de elevada nocividade à saúde, com maior parte da substância localizada na posse ou residência da paciente.

Esse contexto autoriza a manutenção da prisão preventiva, pois revela a necessidade de
interromper a atuação delitiva
e
resguardar a ordem pública
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
gravidade concreta
da conduta e os indícios de
vinculação à organização criminosa
constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva,
verbis
:

“[...] A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva
[...]”
(AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar
a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa
ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Outrossim, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

A custódia cautelar, quando fundada em elementos concretos e contemporâneos, não se confunde com antecipação de pena, pois se destina a resguardar os bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a ordem pública.

No caso, a prisão preventiva está apoiada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, pela localização de parte expressiva das drogas na residência da paciente, pela notícia de atuação como “lojista” vinculada ao Comando Vermelho e pelo contexto de mercancia ilícita envolvendo outros corréus e adolescente, não havendo qualquer juízo antecipado de culpabilidade.

Nesse sentido:

“[...] A decretação da prisão preventiva, quando amparada nos requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência. 7. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no RHC n. 232.037/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026.)

“[...] III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. [...]”
(STF, RHC 261682 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-02-2026 PUBLIC 13-02-2026)

“[...] a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023).

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

O argumento defensivo é mero
exercício de futurologia
, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar os regimes de cumprimento, que podem ser definidos pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença. Confira-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1º, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela suspeita de atuação organizada na distribuição de entorpecentes e pelos indícios de vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho, indica que medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Ademais, o fato de os crimes imputados não envolverem violência ou grave ameaça, por si só, não impõe a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada, como no caso, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]”
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021.)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou outros predicados subjetivos – não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Colhe-se da jurisprudência:

“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 933.409/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, pois a prisão preventiva da paciente está suficientemente fundamentada em elementos concretos, atuais e individualizados, reveladores da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MADALENA DE SOUZA DO NASCIMENTO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026